Tribunal: CARF
Processo: 15504.729899/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729899/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.701 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
LCM ELEVADORES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou a ocorrência de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729899/2015-37
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729899/2015-37

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, defende o recorrente que teria ocorrido denúncia
espontânea e que deveriam ser aplicadas as disposições dos artigos 55 e 38-B da Lei
Complementar no 123/2006.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente que poderia se beneficiar da denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de novembro de 2009 e no
artigo 138 do CTN.

Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No 971/2009 não alcança as multas por atraso
na entrega da GFIP, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)

Sobre o ponto, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
súmula:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729899/2015-37

No caso concreto, em que a penalidade decorre justamente por conta de atraso na
entrega de declaração (GFIP), a aplicação da súmula mencionada é cogente.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006

Em seus pedidos, a recorrente busca a aplicação do art. 55, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006, ora transcrito:

Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo
a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar. [Grifo
nosso]

Quanto ao pedido de dupla visita constante no art. 55, § 1o, vê-se a partir de uma
leitura atenta do dispositivo que não se aplica ao caso concreto, porquanto se trata de processo
administrativo fiscal, o que vai indicado pelo § 4o do mesmo artigo.

A seguir, o recorrente pede redução da multa, nos termos do art. 38-B da Lei
Complementar no 123/2006,o qual dispõe:

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de:
I - 90% (noventa por cento) para os MEI;
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729899/2015-37

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na:
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;

II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação.

Conforme apontado pelo inciso II do parágrafo único do dispositivo legal em
comento, a redução de multa não pode ser aplicada em caso de ausência de
pagamento no prazo de 30 dias após a notificação. [Grifo nosso]

No caso concreto, até o momento não houve o pagamento da multa, de tal sorte
que a disposição legal invocada é inaplicável.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital